Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706595-73.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DUARTE GUIRRA APELADO: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL DUARTE GUIRRA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada por CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID 44984062): “Rejeito os embargos à monitória e julgo procedente o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, e converto, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor estampado nas cártulas de cheque colacionadas no ID 122035800, sobre as quais deverá incidir atualização monetária a conta das respectivas datas de emissão e juros moratórios de 1% ao mês, a contar das respectivas datas de apresentação ao banco sacado, em conformidade à tese firmada no REsp 1.556.834/SP - Tema 942. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 15% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.” Em suas razões de apelação, o réu sustenta que: 1) deve ser abatida a quantia de R$ 4.950,00 do montante total da dívida porque já quitada com o autor; 2) os cheques foram apresentados ao banco fora das datas acordadas; 3) os honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, são desarrazoados (ID 44984068). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 44984069). Nas contrarrazões apresentadas, o autor suscita preliminar de inadmissibilidade recursal, diante da proposta de acordo protocolada pelo réu antes da respectiva apelação. No mérito, refuta o pagamento parcial da dívida, pois o valor de R$ 4.950,00 refere-se a outro negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual não diz respeito à matéria posta nos autos. Argumenta pela manutenção da sentença (ID 44984083). É o relatório. O documento de ID 44984065 traz proposta de acordo formulada pelo réu para pagamento da dívida. No dia seguinte, peticiona para requerer o desentranhamento da proposta e, ato contínuo, apresenta o recurso de apelação (ID 44984066/44984068). Por outro lado, a juíza Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa consignou na sentença: “(...) o único comprovante de pagamento passível de identificação nos autos, que se encontra no bojo de uma troca de mensagens eletrônicas por meio do aplicativo WhatsApp (ID 135911635), denota a realização de uma transferência, de fato, efetivada pelo requerido (Rafael Duarte Guirra), mas em favor de Diego Henrique Ferreira – que não é o credor dos cheques objeto da lide. Ademais, a data da transferência/pagamento realizada é a mesma do cheque de no 000004, qual seja, 03/08/2021, não se mostrando crível que na mesma data de emissão do título para pagamento futuro já tenha sido realizado seu pagamento. Por oportuno, registro que a forma de realização dos negócios jurídicos entabulados entre as partes (empréstimos) foi confirmada por ambos nos autos. Também não se mostra crível, dentro das circunstâncias pessoais das partes envolvidas, que tendo o devedor realizado o pagamento, não tenha exigido a devolução do título para sua garantia. Assim, dispondo a autora de prova escrita da existência da dívida postulada, compete ao réu a desqualificação da prova produzida, o que não ocorreu (inciso II do art. 373 do CPC). Vale, por fim, o registro de que o requerido não negou a emissão dos títulos, fato incontroverso nos autos, tampouco demonstrou já ter realizado o pagamento em favor da parte autora.” Nesse contexto, ao apelante para se manifestar sobre a preliminar em contrarrazões, conforme art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. Faculto às partes, no mesmo prazo, a apresentarem proposta de acordo para dirimirem essa questão de forma breve, célere e razoável. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator